Tribunal: TJSP
Processo: 0000021-55.2017.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – No crime de roubo, o depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova, possui grande relevância para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para ela incriminar falsamente os réus. Recursos dos réus Wesley e Romildo parcialmente providos,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – No crime de roubo, o depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova, possui grande relevância para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para ela incriminar falsamente os réus. Recursos dos réus Wesley e Romildo parcialmente providos, para reduzir as penas, e apelo do acusado Fagner não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000021-55.2017.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes FÁGNER DA SILVA MEDEIROS, ROMILDO ANTUNES LOPES e
WESLEY MONTEIRO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento aos apelos interposto pelos réus Wesley e Romildo, para
reduzir a pena de Wesley Monteiro dos Santos para 06 anos, 04 meses e 24 dias
de reclusão, mantidos os 16 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, e para
diminuir a sanção de Romildo Antunes Lopes para 09 anos e 04 meses de
reclusão e 22 dias-multa, no mínimo legal, e nego provimento ao recurso
interposto pelo réu Fagner, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000021-55.2017.8.26.0559 -Voto no 14659
2
Apelação Criminal no 0000021-55.2017.8.26.0559
Comarca de São José do Rio Preto 1a Vara Criminal
Apelantes: Romildo Antunes Lopes, Fagner da Silva Medeiros e
Wesley Monteiro dos Santos
Apelado: Ministério Público
Voto no 14659
APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO QUALIFICADO
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

INVIABILIDADE No crime de roubo, o depoimento da
vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de
prova, possui grande relevância para embasar decreto
condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma
razão para ela incriminar falsamente os réus. Recursos dos
réus Wesley e Romildo parcialmente providos, para reduzir
as penas, e apelo do acusado Fagner não provido.
Vistos.
Romildo Antunes Lopes, Fagner da Silva
Medeiros e Wesley Monteiro dos Santos interpuseram recursos de
Apelação da r. sentença datada de 11.07.2019, proferida pela MMa Juíza
de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto,
que condenou Romildo à pena de 09 anos, 07 meses e 06 dias de
reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 24 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal; Fagner à pena de 05 anos e 04 meses de
reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa, no
mínimo legal; e Wesley à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, no
regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 dias-multa, no valor
unitário mínimo, por incursos no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código
Penal (fls. 538/547).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000021-55.2017.8.26.0559 -Voto no 14659
3
Em suas razões, a Defesa de Fagner requereu a
absolvição,
alegando,
em
síntese,
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente, pleiteou a redução da pena para o mínimo legal (fls.
560/570).
Por sua vez, a Defesa de Romildo pugnou pela
absolvição, alegando, em síntese, insuficiência probatória ou atipicidade
da conduta. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta
para o delito de furto, o afastamento do aumento da pena pela
reincidência e a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos (fls. 594/597).
Já a Defesa de Wesley pleiteou a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória ou atipicidade da conduta,
por ser aplicável à espécie o princípio da insignificância.
Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para o crime
de furto, o reconhecimento da participação de menor importância e a
redução da pena (fls. 621/629).
O Ministério Público, em suas contrarrazões,
pugnou pelo não provimento dos recursos (fls. 635/644).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento dos apelos dos réus Romildo e Wesley e pelo parcial
provimento do recurso de Fagner, para fixar o regime inicial semiaberto
(fls. 664/669).
É o relatório.
Os ora apelantes foram denunciados como
incursos no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, porque, no dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000021-55.2017.8.26.0559 -Voto no 14659
4
21.01.2017, por volta das 0h45min, na Rua Bernardino de Campos,
proximidades do Hotel Rio Branco, Centro, na cidade e Comarca de São
José do Rio Preto, agindo em concurso e com unidade de desígnios,
subtraíram, para eles, mediante violência, a quantia de R$ 76,00 em
dinheiro e um aparelho de telefone celular, marca Samsung, pertencentes
a Andrezza Regina Romeiro Issei.
Encerrada a instrução, sobreveio a sentença que
os condenou, nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações das Defesas, os
recursos não podem ser providos, exceto para reduzir as penas de
Wesley e Romildo, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório,
verifica-se que, no mais, ele foi avaliado com propriedade pela MMa
Juíza de Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade do
delito em face do boletim de ocorrência (fls. 15/18), do auto de
avaliação (fls. 90), bem como da prova oral.
Da mesma forma, comprovada ficou a autoria.
Interrogados
na
Delegacia,
os
réus
permaneceram em silêncio (fls. 11/13).
Já em Juízo, o réu Fagner negou a prática do
crime, alegando, em síntese, que saiu de casa para comprar bebida e
cigarro e, no local dos fatos, encontrou o corréu Wesley e Romildo e
ficaram conversando, ocasião em que a vítima se aproximou
perguntando se eles tinham drogas para vender, o que negaram; em
seguida, ele e os corréus ingressaram em seu veículo Fusca e deixaram o
local, mas foram abordados pelos policiais. Acrescentou que conhecia os
corréus “de vista” e que não tentou fugir da abordagem policial, até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000021-55.2017.8.26.0559 -Voto no 14659
5
porque seu carro é velho (fls. 307 gravação audiovisual).
Por sua vez, o réu Romildo, igualmente
interrogado em Juízo, também negou a imputação, alegando, em síntese,
que bebia pinga como o corréu Fagner e com Wesley, quando a vítima
se aproximou perguntando se eles possuíam “pedra” para vender, o que
negaram, sendo que, após deixarem o local no Fusca de Fagner, foram
abordados pelos policiais. Acrescentou que nunca tinha visto a ofendida
(fls. 305 gravação audiovisual).
Já o réu Wesley, também interrogado em Juízo,
negou a prática do delito, alegando, em síntese, que foi com Fagner até a
rodoviária para comprar bebida, tendo lá encontrado Romildo
conversando com a vítima. Sustentou, ainda, que Romildo disse para
irem buscar a bebida no Bairro Solo Sagrado e os acompanhou,
momento em que a ofendida disse que Romildo já tinha bebido com ela
e estava com o celular dela, tendo ela falado: “vai ver o que vou armar
pra você”. Acrescentou que saíram com o carro de Fagner e, logo
depois, foram abordados pelos policiais (fls. 306 gravação audiovisual)
Tais negativas, contudo, foram frontalmente
contrariadas pelos demais elementos de prova trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a vítima
Andrezza Regina Romeiro Issei esclareceu que caminhava pela via
púbica quando foi abordada por dois indivíduos, os quais, mediante
violência e grave ameaça, subtraíram o dinheiro e o celular dela, após o
que fugiram em um veículo Fusca, no qual outro indivíduo os aguardava
na mesma rua. Segundo Andrezza, os agentes exigiram a entrega de seus
bens, sob ameaça de bater nela, tendo ainda sido segurada pelo braço,
com força. Esclareceu também que ficou com medo porque os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000021-55.2017.8.26.0559 -Voto no 14659
6
assaltantes eram dois homens e não havia mais ninguém na rua.
Explicou que seguiu os roubadores e viu que eles entraram em um Fusca
branco, ocupado por outro indivíduo. Explicou que memorizou a placa
do veículo e a repassou para a polícia: depois, o carro foi encontrado
pelos policiais e ela foi até a delegacia, onde reconheceu o assaltante
mais alto. Afirmou que o outro era moreno. Acrescentou que nada foi
recuperado. Cabe ressaltar que a vítima, em Juízo, afirmou que
reconheceu um agente na fase inquisitiva, com segurança (fls. 494
gravação audiovisual). Na Delegacia, a ofendida reconheceu dois
indivíduos, esclarecendo que não chegou a perceber as características
físicas do condutor do veículo (fls. 09/10).
Consigne-se, a respeito, que a palavra da
vítima,
em
crimes
patrimoniais,
normalmente
praticados
na
clandestinidade, é de extrema valia, especialmente quando descreve com
firmeza o modus operandi e reconhece, do mesmo modo, a pessoa que
praticou o delito, uma vez que seu único interesse é colaborar com a
justiça.
"Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às
escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o
entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no
sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para elucidação da
autoria. E, na medida em que ela seja coerente, segura e não desmentida, o que
cumpre é aceitá-la" (TACrim/SP, Rel. Juiz Luiz Ambra, RT 732/633,
"apud" Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva
Franco e outros, Ed. Revista dos Tribunais, 6a ed., 1997, p. 2568).
“A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a
mais valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal com o agente e,
ao se dispor a reconhecê-lo, ostenta condição qualificada a contribuir com o juízo
na realização do justo concreto” (TACRIM/SP Rel. RENATO NALINI -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000021-55.2017.8.26.0559 -Voto no 14659
7
Ap. n. 1.048.309); “em tema de roubo, a identificação dos agentes pela vítima é
prova irretorquível, máxime quando a mesma sofre o traumatismo da ameaça,
permanecendo a disposição daqueles, ajoelhada e sob a mira de revólver, durante
longo período” (TACRIM/SP Rel. RENATO NALINI - Ap. 918.175).
Consigne-se que, a relevância absoluta das
formas já não vige no direito como preceito geral, tendo sido substituída
pelo princípio da instrumentalidade. Em outras palavras, assim como o
direito processual existe para servir de instrumento, é meio de realização
do direito material, a forma estabelecida para um ato serve para que ele
alcance o respectivo escopo, é meio para garantir-lhe a eficácia.
Destarte, não obstante o artigo 226 do Código
de Processo Penal estabeleça a forma pela qual deve ser realizado o
reconhecimento, o referido dispositivo afigura-se, antes, como uma
recomendação, em especial, quanto ao que consta em seu inciso II, o
qual expressamente dispõe que a pessoa, a quem se pretende reconhecer,
será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem alguma
semelhança. Aliás, em tema de reconhecimento, o que importa é que
seja seguro, não havendo atribuir desmesurada importância à forma, de
molde a sobrepô-la ao próprio conteúdo (TACRIM - SP - AC- Rel. Luiz
Ambra RT 730-585).
Neste ponto, vale ressaltar que o Colendo
Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que o reconhecimento
pessoal do réu, efetivado em audiência pelas vítimas e testemunhas, tem
eficácia jurídico-processual idêntica ao efetuado com as formalidades
prescritas pelo dispositivo mencionado (STF - RT 691/390).
Acerca dessa matéria, confira-se: “Normalmente,
réus e vítimas (e testemunhas) são postos vis-à-vis durante a audiência, de sorte que
a recognição (ou sua confirmação) é feita sem maiores dificuldades. Ocasiões há,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000021-55.2017.8.26.0559 -Voto no 14659
8
todavia, em que o juiz faz retirar o réu (CPP, art. 217), contingência em que o
reconhecimento é feito através, ou de visor instalado na porta da sala de audiências,
ou, quando inexistente esse dispositivo, da porta entreaberta. Não sendo o caso de
presumir imperfeito reconhecimento levado a cabo em tais circunstâncias, a
procedência de sua impugnação exige demonstração convincente. De outra parte, é
necessário ter bem claro na mente que a formalidade indicada no inciso II do art.
226 (CPP) não integra a essência do ato recognitivo, pois apenas será preenchida
"se possível"; pois bem, é de imediata compreensão, para quem tem os pés na terra e
não tem olhos perdidos no horizonte da utopia, que aquela providência é
"impossível" nas habituais condições de desenvolvimento das audiências” (7a
Câmara - Apelação n° 1.112.413-1 - Relator Dr. Souza Nery -
TACRIM/SP).
“A Suprema Corte, apreciando e decidindo o HC
68.017, de que foi Relator o eminente Min. Sepúlveda Pertence (RTJ 131/1.205),
entendeu que o reconhecimento pessoal, ainda que obtido sem observância do art.
226, CPP, não induz nulidade se, com abstração desta prova, a motivação da
decisão condenatória se mantém, com base em indícios suficientes” (TACRIM -
SP - AC Rel. Ricardo Dip - j 06.03.1998 RJTACRIM 37/309).
Desta forma, o simples fato do reconhecimento
dos réus, na Delegacia, ter sido realizado sem estrita observância ao
artigo 226 do Código de Processo Penal, não tem o condão de acarretar a
invalidade do ato, mormente porque o reconhecimento foi corroborado
pelas demais provas carreadas aos autos.
Ademais, a palavra da vítima encontrou
amparo no depoimento da testemunha Bruno Henrique Pereira Dias,
policial militar, o qual relatou que, após ter sido informado a respeito do
roubo e das características dos agentes, bem como das características e
da placa do veículo em que eles empreenderam fuga, conseguiu localizar
o automóvel, ocupado por três indivíduos, momento em que eles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000021-55.2017.8.26.0559 -Voto no 14659
9
tentaram fugir, mas acabaram abordados. Segundo Bruno, a ofendida
reconheceu os acusados na Delegacia (fls. 302 gravação audiovisual).
Na fase inquisitiva, acrescentou que, no momento da abordagem, o réu
Fagner era o condutor do Fusca e que a vítima reconheceu os acusados
Romildo e Wesley (fls. 04/05).
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Aldo Passareli Custódio, também policial militar, o qual
narrou os fatos à semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras
coisas, que, após receberem informações sobre o roubo, com as
características dos agentes e do Fusca utilizado na fuga, inclusive com a
placa do carro, conseguiram localizar o veículo, o qual era ocupado por
três indivíduos, tendo a ofendida os reconhecido na Delegacia (fls. 303
gravação audiovisual).
No tocante à idoneidade dos depoimentos dos
policiais, importante ressaltar que na condição de servidores públicos,
agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com a observância
aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto,
qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos
autos.
Confira-se: “PROVA - Testemunha - Policial Militar
- Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial
Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma
vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém
como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse
taxado de suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal n. J.
103.338-3/6 - São Paulo 9o Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de
Arruda - 30.1.2008-V.U.).
No mesmo sentido, o Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000021-55.2017.8.26.0559 -Voto no 14659
10
Federal pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações
não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos”. (HC no 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que a
vítima e as testemunhas estivessem perseguindo os apelantes, ou que
tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoas que sabem
ser inocentes. Logo, nada há nos autos a infirmar as suas palavras.
Por outro lado, a testemunha José Paulo Leite
da Silva, cunhado do réu Fagner, não presenciou os fatos e nada
esclareceu (fls. 304 gravação audiovisual).
Verifica-se, portanto, que, os réus, agindo em
concurso, abordaram a vítima e, mediante violência e grave ameaça,
subtraíram o dinheiro e o celular dela, após o que empreenderam fuga.
Ressalte-se que houve o efetivo emprego de violência e grave ameaça,
reduzindo a vítima à impossibilidade de resistência, já que os acusados
Romildo e Wesley, agindo em concurso, exigiram a entrega de seus
bens, mediante ameaça de bater na ofendida e a seguraram braço, com
força, enquanto Fagner os aguardava no Fusca para dar-lhes fuga, a
caracterizar perfeitamente o crime de roubo.
Em face de tão sólido conjunto probatório, que
é uníssono em incriminar os acusados, impõe-se a condenação, não se
podendo acolher a tese absolutória ou o pedido de desclassificação para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000021-55.2017.8.26.0559 -Voto no 14659
11
o crime de furto.
Pleiteou
o
ora
apelante
Wesley
o
reconhecimento da atipicidade da conduta, mediante a aplicação do
princípio da insignificância.
Contudo, tal tese não merece prosperar,
porquanto, conforme entendimento consagrado em nossos tribunais,
para a aplicação do princípio da insignificância devem ser conjugados os
seus vetores caracterizadores, a saber: a mínima ofensividade da conduta
do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau
de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão
jurídica provocada.
Todavia, no caso dos autos, o celular subtraído,
avaliado em R$ 1.700,00 (conforme auto de avaliação de fls. 90), além
da quantia de R$ 76,00 em dinheiro, não podem ser considerados de
valor insignificante ou irrisório.
Além disso, Wesley é reincidente, específico
(fls. 221), revelando habitualidade criminosa e, consequentemente,
maior reprovabilidade de sua conduta, de forma a excluir,
completamente, a possibilidade de reconhecimento do princípio da
insignificância, que, conforme entendimento de nossos tribunais tem
como requisito, dentre outros, a ausência de reprovabilidade da conduta.
Bem a propósito, ao dissertar sobre o bem de
valor insignificante, ensina Júlio Fabbrini Mirabete: "a excludente da
tipicidade (do injusto) pelo princípio da insignificância (ou da bagatela), que a
doutrina e a jurisprudência vêm admitindo, não está inserta na lei brasileira
(JTERGS, 70/94, 71/41 e 82, etc.), mas é aceita por analogia, ou interpretação
interativa, desde que não contra legem. Não há como confundir, por exemplo,
pequeno valor da coisa subtraída com valor insignificante, ou ínfimo; no primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000021-55.2017.8.26.0559 -Voto no 14659
12
caso há somente um abrandamento da pena, no segundo há exclusão da tipicidade
(RT 605/368, RSTJ. 53/34 5) ... Para complementar, segundo a doutrina, de modo
geral, distingue-se a criminalidade de bagatela, dentre outras, com as seguintes
características: a) escassa reprovabilidade; b) ofensa a bem jurídico de menor
relevância; c) habitualidade; d) maior incidência nos crimes contra o patrimônio e
no trânsito, além de uma característica de natureza político-criminal, qual seja, a da
dispensabilidade da pena do ponto de vista da prevenção geral, se não mesmo sua
conveniência do ponto de vista da prevenção especial". E prossegue: "É
praticamente pacífico que não haverá furto quando da subtração de algo que tem
valor econômico irrelevante, como nos casos de subtração de um alfinete, um palito,
uma flor vulgar, uma toalha de papel. O furto é material, não existindo sem que haja
efetivo desfalque do patrimônio alheio” (in Manual de Direito Penal, 21a. Ed.,
vol. I e II, pp 118/119 e 225/226).
Como se não bastasse, convém mencionar que
a prática do crime, em concurso de agentes, mediante violência e grave
ameaça, evidencia elevada reprovabilidade da conduta, o que também
afasta a possibilidade de aplicação do referido princípio.
A esse respeito, aliás, já ficou decidido pelo
Colendo Supremo Tribunal Federal: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INCOMPATIBILIDADE. É inviável reconhecer a aplicação do princípio da
insignificância para crimes praticados com violência ou grave ameaça, incluindo o
roubo. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Recurso ordinário
em habeas corpus não provido” (STF RHC 106360/DF, Rel. Min. Rosa
Weber, Primeira Turma, julgamento em 18/09/2012, DJe no 195 de
04.10.2012).
Dessa forma, irrelevante até mesmo se o valor
do celular subtraído é inferior àquele que constou no auto de avaliação,
sendo impossível falar em absolvição baseada no princípio da
insignificância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000021-55.2017.8.26.0559 -Voto no 14659
13
A qualificadora do concurso de agentes, como
exposto, também foi demonstrada pela prova oral, toda no sentido de
que os réus Romildo e Wesley abordaram a ofendida e, mediante
violência e grave ameaça, subtraíram os bens dela, enquanto o acusado
Fagner os aguardava no veículo Fusca, após o que fugiram juntos no
referido carro.
Cumpre destacar, ainda, que ficou bem
demonstrada nos autos a hipótese de coautoria, pois os três acusados
desempenharam funções fundamentais na consecução do crime,
dividindo tarefas. De fato, ainda que o réu Wesley não tenha anunciado
o assalto e se apoderado do bem da vítima, ele participou da abordagem,
permanecendo ao lado de Romildo, auxiliando na redução dela à
impossibilidade de resistência, e, em seguida, fugiram juntos em poder
da res furtiva no veículo conduzido por Fagner. Sendo assim, verifica-se
que a participação do réu Wesley foi igualmente relevante para a
obtenção do resultado pretendido, não se podendo cogitar, dessa forma,
da aplicação do disposto no artigo 29, § 1o, do CP.
Ressalte-se que o Código Penal adotou a teoria
unitária, através da qual todos aqueles que contribuem para a
consecução do crime são coautores, não sendo necessária nem mesmo a
identificação e prisão de todos os agentes (RTJ, 123/268, 135/1101 e
160/525; RT, 422/301, 545/402, 552/357, 570/315, 624/295, 728/614 e
749/657).
Em caso semelhante, assim decidiu este E.
Tribunal:
“Reconhecimento
da
participação
de
menor
importância
-
Impossibilidade - Coautoria entre os agentes, com unidade de propósitos em
subtrair os bens das vítimas, desempenhando cada um uma função fundamental na
consecução do objetivo comum” (Apelação no 0500047-68.2010.8.26.0000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000021-55.2017.8.26.0559 -Voto no 14659
14
15a Câmara de Direito Criminal. Rel. Ribeiro dos Santos. Julgamento em
29/09/2011).
Quanto às penas, contudo, a sentença merece
reparo.
A MMa Juíza, atenta ao disposto no artigo 59
do Código Penal, fixou as penas-base dos réus Wesley e Fagner no
mínimo legal, ou seja, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, no valor
unitário mínimo, porque nenhuma circunstância judicial é desfavorável a
eles, enquanto a pena-base de Romildo foi fixada acima do mínimo
legal, em 06 anos de reclusão e 15 dias-multa, no mínimo legal, por
ostentar o acusado diversas condenações definitivas (Processos nos
0002599-77.1993.8.26.0576 fls. 125, 1788/93 fls. 127, 173/94 - 128,
55/94 fls. 129, 1683/93 fls. 130, 0011110-73.2007.8.26.0576 fls.
131, 0037325-91.2004.8.26.0576 fls. 150, e 968/02 fls. 222), o que
não se mostrou adequado, uma vez que Romildo possui oito
condenações definitivas consideradas nesta fase, o que justificaria maior
acréscimo na pena-base. Todavia, neste ponto, a sentença não pode ser
objeto de modificação pela impossibilidade da “reformatio in pejus”.
Cabe ressaltar, neste ponto, que as condenações
configuradoras dos maus antecedentes acima mencionadas, muito
embora não possam caracterizar a reincidência do réu Romildo, tendo
em vista a data do término do cumprimento das penas, podem, sim, ser
consideradas como maus antecedentes, porque o decurso do prazo
previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, só afasta a reincidência.
Nesse sentido, aliás, tem sido a melhor
orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“O transcurso de prazo superior a cinco anos entre a
data do término do cumprimento da condenação anterior ou da extinção da pena e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000021-55.2017.8.26.0559 -Voto no 14659
15
data do delito posterior apenas impede o reconhecimento da reincidência do réu,
devendo tal circunstância ser sopesada como mau antecedente, permitindo a
exacerbação da pena-base acima do piso legal.” (HC 196.026/SP, Rel.
Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2011,
DJe 19/05/2011).
“HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
SIMPLES.
DECURSO DE INTERREGNO QUINQUENAL. PERÍODO DEPURADOR QUE
PREVALECE APENAS PARA FINS DE REINCIDÊNCIA. DESINFLUÊNCIA COM
RELAÇÃO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. POSSIBILIDADE DE ELEVAÇÃO
DA PENA BASE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (FECHADO).
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA ACIMA
DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 33, § 2o, DO CÓDIGO
PENAL. ORDEM DENEGADA.” (HC 193.476/MG, Rel. Ministra LAURITA
VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 04/05/2011).
“PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. VIA
IMPRÓPRIA. PENA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. PERÍODO DEPURATIVO.
MAUS ANTECEDENTES. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) Transcorrido o
período depurativo do art. 64 do Código Penal, não podem as condenações
anteriores serem consideradas para a reincidência, mas legitimam, por outro lado,
exasperação da pena-base, pelo veio dos maus antecedentes. Precedentes.4. Ordem
denegada.” (HC 94.035/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/08/2010, DJe
23/08/2010).
Na segunda fase, à falta de circunstâncias
agravantes ou atenuantes, a pena de Fagner foi mantida sem alteração. E
em relação aos acusados Wesley e Romildo, a Magistrada aumentou as
reprimendas em 1/5 pela reincidência (Wesley
Processo no
0038192-06.2012.8.26.0576
fls. 221; Romildo
Processo no
0016783-13.2008.8.26.0576 fls. 157), no que agiu com acerto quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000021-55.2017.8.26.0559 -Voto no 14659
16
ao réu Wesley, cuja reincidência é específica, mas em relação ao
acusado Romildo, entendo mais apropriado o acréscimo de 1/6, por não
ser ele reincidente específico, resultando, agora, em 07 anos de reclusão
e 17 dias-multa, no mínimo legal, para Romildo. Anoto, ainda, que
houve erro no cálculo da pena privativa de liberdade de Wesley nesta
fase, assim mantido o aumento de 1/5 aplicado pela sentenciante, a pena
alcança, agora, 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, mantidos os 12
dias-multa, no mínimo legal.
Já na terceira etapa, em razão da existência de
uma qualificadora (concurso de agentes), a sentenciante majorou as
penas em 1/3, totalizando, 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-
multa, no mínimo legal, para o réu Fagner; e, agora, 06 anos, 04 meses e
24 dias de reclusão e 16 dias-multa, no valor unitário mínimo, para
Wesley, e 09 anos e 04 meses de reclusão e 22 dias-multa, no mínimo
legal, para Romildo.
O regime fechado, estabelecido para o início do
cumprimento das penas, está correto, tendo em vista o fato de ter sido o
crime praticado em concurso de agentes, mediante violência e grave
ameaça à vítima, em via pública, o que gera grande insegurança social e,
muitas vezes, tem consequências verdadeiramente trágicas, tudo
evidenciando a ousadia e destemor dos réus. Soma-se a isto o fato dos
acusados Wesley e Romildo serem reincidentes.
A propósito: “Roubo majorado. Condenação do réu
ao cumprimento da pena em regime inicial fechado. Fixação do regime fechado para
o crime de roubo em razão da gravidade do crime, que exige tratamento mais
rigoroso, a despeito da primariedade e menoridade relativa do agente.
Possibilidade.
Apelo
improvido.”
(536095920118260050
SP
0053609-59.2011.8.26.0050, Relator: Nelson Fonseca Junior, Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000021-55.2017.8.26.0559 -Voto no 14659
17
Julgamento: 02/08/2012, 10a Câmara de Direito Criminal, Data de
Publicação: 08/08/2012).
Em outras palavras, o regime fechado está
sendo estabelecido não em razão da gravidade abstrata do delito, mas da
reincidência de Wesley e Romildo e das circunstâncias concretas em que
praticado o delito em questão, reveladoras da necessidade da imposição
do regime mais gravoso, para fins de repressão e prevenção.
Pelas mesmas razões e considerando a
quantidade das penas aplicadas, impossível a substituição das penas
privativas de liberdade por restritivas de direitos.
Ante o exposto, dou parcial provimento aos
apelos interposto pelos réus Wesley e Romildo, para reduzir a pena de
Wesley Monteiro dos Santos para 06 anos, 04 meses e 24 dias de
reclusão, mantidos os 16 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, e
para diminuir a sanção de Romildo Antunes Lopes para 09 anos e 04
meses de reclusão e 22 dias-multa, no mínimo legal, e nego provimento
ao recurso interposto pelo réu Fagner, mantendo, no mais, a sentença de
primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator